Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir o valor R$11.367,49 (onze mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), bem como declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado formulado entre as partes e cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, efetuados diretamente nos vencimentos do recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias. O juízo de origem concluiu que, em homenagem ao dever geral de informação (o qual foi ignorado no caso em apreço) e a vedação ao enriquecimento sem causa e à boa-fé objetiva que permeia as relações jurídicas, o negócio jurídico deverá ser anulado com retorno das partes ao estado anterior.
3. Alega, como razões para a reforma da decisão recorrida, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes; não houve quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 26671958.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. No pedido inaugural, ele afirma que há mais de 5 (cinco) anos aderiu a um empréstimo consignado no valor e R$11.511,00 (onze mil quinhentos e onze reais), que seria pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) descontados diretamente em seu contracheque até a amortização do débito, mas o saque dos valores seria realizado por meio de cartão de crédito. Desse modo, a partir de setembro de 2016, as parcelas passaram a ser descontadas mensalmente em sua folha de pagamento.
9. Contudo, o recorrente teria passado a descontar infindáveis parcelas em seu contracheque e, no mês de fevereiro de 2021, após o pagamento da 54a prestação, já teria pago R$25.394,04 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) sem a quitação do débito.
10. Relata, ainda, que ao entrar em contato com o recorrente lhe foi informado que a dívida apenas seria quitada se fosse pago o montante de aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais) de uma só vez.
11. Examinando os documentos de ID. 27292869 e 27292870 constata-se que a recorrido realizou diversos saques, em datas distintas, totalizando o valor de R$13.113,50 (treze mil cento e treze reais e cinquenta centavos) ao qual fez adesão no mês agosto de 2016 e, também, pagou mais de 20 (vinte) faturas do cartão de crédito. Porém, somente em 29/04/2021, foi que o recorrido protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
12.Visualizando os demonstrativos de rendimento anual do recorrido constantes do ID. 27292859, observa-se que o recorrido já contratou diversos empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante a sua prática com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.
13. Observa-se, portanto, que o recorrido contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para desconto em folha de pagamento (ID. 27292458). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autor/recorrido, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
14. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
15. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).